Tribunal: TJMT
Processo: 1015336-62.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1015336-62.2024.8.11.0015
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONVERGENTES. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput), à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e 680 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) réu flagrado com 38 porções de maconha (314,5 g) e 18 porções de cocaína (36,9 g); (ii) local conhecido como ponto de venda de drogas; (iii) dinheiro em espécie apreendido com o réu; (iv) confissão parcial do acusado; (v) testemunhos convergentes dos policiais responsáveis pela abordagem.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) desclassificação para o crime de porte para consumo próprio; (iii) subsidiariamente, afastamento da valoração negativa da natureza e quantidade das drogas para redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (ii) aferir a legalidade da valoração negativa da natureza e da quantidade das substâncias apreendidas na primeira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os depoimentos prestados pelos policiais militares são firmes e harmônicos, estando em consonância com as demais provas dos autos. A abordagem ocorreu em local conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, tendo o réu sido flagrado com expressiva quantidade de substâncias ilícitas e dinheiro em espécie.
6. A tese de uso pessoal ou compartilhado é infirmada pelo número de porções, pela forma de acondicionamento e pela diversidade de drogas apreendidas, bem como pelas circunstâncias do flagrante e local da abordagem.
7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade significativa e da variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, conforme art. 42 da Lei 11.343/06. A valoração negativa encontra-se devidamente fundamentada nos autos e em consonância com precedentes do Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim 1011389-61.2023.8.11.0006; STJ, AgRg no RHC 173.016/SP, REsp 1.481.502/RJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015336-62.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO RANGEL MOREIRA DA SILVA - CPF: 061.831.361-31 (APELANTE), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONVERGENTES. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput), à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e 680 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu flagrado com 38 porções de maconha (314,5 g) e 18 porções de cocaína (36,9 g);
(ii)
local conhecido como ponto de venda de drogas;
(iii)
dinheiro em espécie apreendido com o réu;
(iv)
confissão parcial do acusado;
(v)
testemunhos convergentes dos policiais responsáveis pela abordagem.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria do crime de tráfico de drogas;
(ii)
desclassificação para o crime de porte para consumo próprio;
(iii)
subsidiariamente, afastamento da valoração negativa da natureza e quantidade das drogas para redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e
(ii)
aferir a legalidade da valoração negativa da natureza e da quantidade das substâncias apreendidas na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os depoimentos prestados pelos policiais militares são firmes e harmônicos, estando em consonância com as demais provas dos autos. A abordagem ocorreu em local conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, tendo o réu sido flagrado com expressiva quantidade de substâncias ilícitas e dinheiro em espécie.

6. A tese de uso pessoal ou compartilhado é infirmada pelo número de porções, pela forma de acondicionamento e pela diversidade de drogas apreendidas, bem como pelas circunstâncias do flagrante e local da abordagem.

7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade significativa e da variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, conforme art. 42 da Lei 11.343/06. A valoração negativa encontra-se devidamente fundamentada nos autos e em consonância com precedentes do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 1011389-61.2023.8.11.0006; STJ, AgRg no RHC 173.016/SP, REsp 1.481.502/RJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
Sergio Rangel Moreira da Silva
, contra a sentença do Juízo da
5a Vara Criminal
da Comarca de
Sinop
, nos autos da ação penal n. 1015336-62.2024.8.11.0015, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do acusado, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria do delito de tráfico de drogas. Sustenta que a mochila onde foram encontradas a maior parte das substâncias entorpecentes não pertencia ao réu, inexistindo documentos ou objetos pessoais seus no referido volume. Afirma ainda que a única porção de maconha em sua posse se destinava ao consumo pessoal. Subsidiariamente, postula o afastamento da valoração negativa referente à natureza e quantidade das drogas apreendidas, a fim de readequar a pena imposta (id. 276644572).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 276644574).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 278136872).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL (417)1015336-62.2024.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Sérgio Rangel Moreira da Silva
, imputando-lhe a prática do crime do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em razão dos seguintes fatos:

“No dia 16 de junho de 2024, por volta das 22 horas, na rua Paulo Can com a rua 12, bairro Jardim Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, SERGIO RANGEL MOREIRA DA SILVA portou, para fins de venda a terceiros, 18 porções de cocaína que pesavam juntas 36,9 gramas e 38 porções de maconha que pesavam juntas 314,5, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 159863020 e termo de apreensão ao id. 159862993.

No dia dos fatos, a polícia realizava patrulhamento nas imediações do bairro Jardim Boa Esperança, em Sinop/MT, local inclusive conhecido pela comercialização de entorpecentes na cidade, quando avistaram SERGIO RANGEL MOREIRA DA SILVA embaixo de uma árvore com uma mochila.

Ao avistar a guarnição policial, consta que SERGIO apresentou nervosismo guardando algo no bolso do seu short, levando a sua abordagem. Durante a diligência, a polícia localizou com o denunciado 38 porções de maconha e 18 invólucros de cocaína, todas destinadas a venda, bem como a quantia da R$ 758,00 reais provenientes da comercialização dos entorpecentes.

Consigna-se que a maconha apreendida com o réu na abordagem e as localizadas em sua mochila pesavam juntas 314,5 gramas e ainda 36,9 gramas de cocaína conforme laudo, substâncias inclusive que apresentaram resultado pericial positivo para maconha e cocaína, aptas a causarem dependência física e psíquica a quem usa”
(id. 276644540).

A denúncia foi julgada
totalmente procedente
e o apelante, condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Inconformado,
Sérgio Rangel Moreira da Silva
interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO

1.1. Suficiência probatória

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do acusado, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria do delito de tráfico de drogas. Sustenta que a mochila onde foram encontradas a maior parte das substâncias entorpecentes não pertencia ao réu, inexistindo documentos ou objetos pessoais seus no referido volume. Afirma ainda que a única porção de maconha em sua posse se destinava ao consumo pessoal.

O pedido não comporta acolhimento.

Ao ser ouvido durante as investigações, o policial militar
Cainan Felipe Dias dos Santos
relatou:

“[...]
realizava patrulhamento operacional nas imediações do bairro Boa Esperança, que patrulhava a Rua Paulo Pan com a Rua 12 do referido bairro, local onde é intensa a realização do comércio ilícito de drogas, que em dado momento visualizamos o suspeito Sérgio, na calçada, embaixo de uma árvore e de posse de uma mochila; Que o suspeito ao perceber nossa aproximação colocou no bolso do shorts uma porção semelhante a maconha, e demonstrou grande nervosismo. Mediante a fundada suspeita, procedemos para a abordagem no mesmo, e na busca pessoal o SD PM Tiago Oliveira encontrou no bolso do shorts uma porção embalada de substância entorpecente análogo a maconha; Que ao verificar a mochila foi localizado mais 36 (trinta e seis) porções da mesma substância também embaladas e prontas para o comércio, como também uma parte fracionada de um tablete de substância análogo a maconha, 18 (dezoito) porções embaladas de substância análogos a pasta base de cocaína e R$ 758,00 reais provenientes do tráfico de drogas. Durante conversa com o infrator, o mesmo alegou estar realizando o tráfico naquele ponto pois foi autorizado pela facção ao qual o mesmo é pertencente, comando vermelho
” (id. 276644512).

Interrogado, o apelante justificou a posse do entorpecente mencionando que se destinava ao uso compartilhado, consoante abaixo destacado:

“
Quanto aos fatos, informou que tinha meio quilo de maconha na sua geladeira, só isso, informou que a droga é para levar para os meninos que trabalha no garimpo com ele. Informa que a droga era para o seu consumo, mas não só o seu dos meninos que trabalha com ele no garimpo também. Que só tinha maconha e uma pedra de pasta base, não sabe dizer ao certo, mas acredita que tinha umas 40 gramas de pasta base. Que está morando no local onde foi abordado tem apenas duas semanas, que fica mais no garimpo na cidade de Apiacas, não vai falar o local onde fica o garimpo
” (id. 276644516).

Na instrução processual, o Policial Militar
Tiago Almeida de Oliveira
ratificou as informações iniciais e relatou que, durante rondas de rotina avistaram o apelante embaixo de uma árvore, em posse de uma mochila. Ao perceber a presença dos agentes de segurança pública, o recorrente apresentou nervosismo e colocou um objeto no bolso, o que levou à abordagem. Durante a revista, os policiais militares localizaram 38 (trinta e oito) porções de maconha, totalizando 314,5 gramas e 18 porções de cocaína, com peso total de 36,9 gramas.

A este respeito, extrai-se das declarações judiciais do mencionado agente de segurança:

“
Nós estávamos no serviço do dia, né? Eu, o cabo, o Cainã, o cabo Santos, em ondas ali na região do Boa Esperança, uma região ali bem conhecida pela traficância de vícios, né? E ali, próximo da rua da rua Paulo, próximo a rua 12, embaixo de uma árvore ali, lugar meio ermo, avistamos o suspeito com a mochila e ao avistar a viatura e guardou algo no bolso, aparentando ser uma porção de substância análoga maconha. Procedemos pra abordagem, eu estava de motorista, encostamos a viatura e na revista pessoal eu encontrei a porção de entorpecente no bolso dele.
[...]
E dentro da mochila foi encontrada as demais drogas
”.

Tais elementos não deixam dúvidas quanto a finalidade comercial dos entorpecentes.

Primeiro, porque os “
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal n. 8 TCCR/TJMT) e, no caso em tela, as narrativas dos agentes estatais são absolutamente convergentes e harmônicas, não deixando dúvidas de que o recorrente foi flagrado em posse de entorpecentes no bolso e em mochila que estava em posse.

Segundo, porque a localidade, de acordo os depoimentos dos agentes estatais, era conhecida como ponto de venda de drogas.

Terceiro, porque a elevada quantidade de entorpecentes é incompatível com a alegação de destinação para o mero consumo ou uso compartilhado. Isso porque, conforme Informação Técnica n. 023/2013 do SETEC/SR/DPF/RS, a partir de consulta da Procuradoria Regional da República da 4a Região, um cigarro de maconha pode conter uma massa média de 0,5 a 1,5 gramas, equivalente de 1 (um) a 5 (cinco) cigarros ao dia, conforme variação de peso apresentada pela quantidade de folhas, sementes, galhos e comprimento.

Inclusive, no âmbito desta Corte, adotando estes mesmos parâmetros, confira-se: ApCrim 1011389-61.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 03/02/2025 e ApCrim 1011389-61.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 03/02/2025.

Nos termos do art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/2006, “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Deste modo, a quantidade - apenas em relação à maconha encontrada com o apelante - considerando os referidos referenciais, seria possível produzir de 209 (duzentos e nove) a 629 (seiscentos e vinte e nove) cigarros.

Além disso, foram apreendidas 36,9 gramas de cocaína, separadas em 18 (dezoito) porções e R$ 758,00 reais com o apelante.

Ou seja, a variedade, a quantidade, o local da apreensão e a quantia financeira apreendida demonstram que os entorpecentes se destinavam ao comércio espúrio, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória e, do mesmo modo, a alegação de que se destinavam ao uso compartilhado.

Desta forma, rejeito o pleito defensivo neste ponto.

2. DAS PENAS

Subsidiariamente, o apelante postula o afastamento da valoração negativa referente à natureza e quantidade das drogas apreendidas, a fim de readequar a pena imposta (id. 276644572).

Uma vez mais, sem razão.

De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/06, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

No caso, deve-se observar que foi apreendida quantidade de maconha suficiente para a produção de centenas de cigarro, consoante destacado anteriormente.

Do mesmo modo, quantidade elevada de cocaína foi apreendida (36,9 gramas), devendo-se anotar que, o referido entorpecente é dotado de alto potencial deletério e justifica, no caso em tela, a elevação da reprimenda.

A este respeito, confira-se:

“
A pena-base do delito de tráfico de drogas foi aumentada em 06 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal em razão da natureza do entorpecente apreendido, e porquanto a cocaína é um estupefaciente de poderosos efeitos deletérios no sistema nervoso, alto poder viciante e expressivo valor econômico, o seu transporte merece especial reprovabilidade, devendo ser mantido o patamar fixado, com fundamento no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006
” (N.U 0000318-67.2018.8.11.0002, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 14/11/2018).

Assim, rejeito a pretensão defensiva.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Sérgio Rangel Moreira da Silva
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025